Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-68.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007911-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZA DE DIREITO DA 1 VC SINOP (IMPETRADO), ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.696.291-79 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS - CPF: 046.345.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CONSTANTINO (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL DOS SANTOS LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E
MENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - DEFESA TEM COLABORADO PARA O ALONGAMENTO DO JULGAMENTO - PANDEMIA COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a Sessão de Julgamento tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça até o dia
31/05/2020
, e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade,
sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior.

Ademais,
a Sessão de Julgamento pelo
Tribunal do Júri, já poderia ter sido ocorrido, se não fosse pedido de adiamento da defesa do corréu, de forma que
é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007911-68.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que:

“O paciente ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS foi denunciado por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei de Crimes Hediondos, em
05/12/2017
(fls. 04/06). Ainda na oportunidade acima mencionada, o “Parquet” pleiteou a prisão preventiva do paciente, a qual foi deferida (fls. 79/73) e devidamente cumprida em 05/03/2018 (fls. 105/107). Dessa forma, o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 02 (dois) anos. Posteriormente, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/05/2018 foi redesignada para 18/07/2018, ante a ausência da vítima e de uma testemunha (fl. 138). Após a solenidade, acima mencionada, foi encerrada a instrução processual, sendo os autos remetidos às partes para apresentação de memoriais (fl. 151). Em seguida, a d. magistrada, ora autoridade coatora, pronunciou o paciente (fls. 169/177), tendo sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 25/06/2019 (fls. 206/207). Contudo, referida solenidade foi redesignada para o dia 28/11/2019 (pág. 248) e a defesa requereu o relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente (págs. 261/265), sendo o pleito indeferido (fls. 271/274-v). A autoridade coatora reanalisou a prisão do paciente, mantendo-o preso (pág. 284), como também houve nova redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 12/05/2020 (fls. 306/306-v). Em seguida, a defesa protocolizou o pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva, tendo em vista a Recomendação nº 062, do Conselho Nacional de Justiça, a qual sugere que todas as prisões provisórias superiores ao prazo de 90 (noventa) dias sejam reavaliadas, como também a Portaria-Conjunta nº 247, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário encontram-se suspensos por 15 dias, visando impedir o constrangimento ilegal do referido paciente, sendo o pleito indeferido.”

Sustenta-se, em síntese, que há coação ilegal, por excesso de prazo, pois a custódia cautelar se prolonga por mais de 2 (dois) anos, sem o efetivo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 39141480 - Pág. 2.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
39366990 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39728981 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

Como relatado, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido
mais de 2 (dois) anos, sem o efetivo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que o paciente e corréu foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c. art. 14, inciso II, do Código Penal.

No tocante ao excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor.

“A denúncia fora recebida na data de 08/01/2018, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva do paciente e do corréu, com fundamento na garantia da ordem pública, regular instrução do feito e aplicação da lei penal. No tocante à garantia da ordem pública, verificou-se a necessidade da segregação cautelar do paciente pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, tendo em vista que o paciente, na companhia do corréu, se encaminharam até a residência da vítima, após desentendimento havido anteriormente, e passaram a desferir golpes com um facão em face da vítima, atingindo-a nas regiões da cabeça, ombro, tórax, braços e mãos. Igualmente, quanto aos fundamentos da garantia da regular instrução do feito e aplicação da lei penal, restaram demonstrados pelo fato de, à época do recebimento da denúncia, os acusados já terem contra si ordem de prisão temporária, decretada por este Juízo, sendo que não haviam sido localizados ainda para o cumprimento do mandado, eis que se encontravam em lugar incerto e não sabido, bem como para resguardar a integridade física e vida da vítima.

Posteriormente, na data de 05/03/2018, o paciente fora preso na Comarca de Nova Mutum/MT, encontrando-se segregado na unidade prisional daquela localidade até o presente momento.

Extrai-se dos autos que a instrução processual teve início em 25/03/2018 e finalizou na data de 18/07/2018, tendo as alegações finais sido convertidas em memoriais.

Prosseguindo, o paciente e o corréu foram pronunciados nos termos da denúncia em 09/08/2018, tendo sido mantidas as prisões cautelares. Na sequência, a Sessão de Julgamento fora designada para 25/06/2019.

Ocorre que, em virtude de reformas no prédio do fórum desta Comarca de Sinop/MT, a referida solenidade necessitou ser redesignada para a data de 28/11/2019.

Não obstante, a Defesa do corréu postulou pela redesignação do ato para realização de novas diligências, com a finalidade de exame complementar de corpo de delito na vítima, razão pela qual a solenidade fora redesignada para 12/05/2020.”

No ID. N. 42839452 - Pág. 1, solicitei informações complementares, o qual o juízo esclareceu que a Sessão de Julgamento a que o paciente seria submetido em 12/05/2020, foi adiada, em virtude da Portaria Conjunta 321/2020-PRES-CGJ (08/05/2020) – Covid-19, que alterou as Portarias Conjuntas 247 e 249, prorrogando os prazos de fechamento das portas do Palácio da Justiça até o dia 31/05/2020. Por fim, informou que será designada para a data mais próxima possível para a Sessão de Julgamento, assim que retornar o expediente regular.

Nota-se que a Sessão de Julgamento tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça até o dia
31/05/2020
, e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade,
sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior.

Ademais, c
onsoantes informações, nota-se que a Sessão de Julgamento pelo
Tribunal do Júri, já poderia ter sido ocorrido, se não fosse o pedido de adiamento da defesa do corréu, de forma que
entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento do julgamento, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos.

Assim, a meu ver, não há falar em desídia da Magistrada condutora do feito de forma que não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Contudo, recomendo ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, assim que retornar o expediente regular.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020